Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028620-35.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: RAFAEL DINIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 57761461):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8.o DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – TESE AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Sobre os honorários advocatícios, consignei que o julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora, ora Agravada. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado. 2- À luz do art. 85, § 8.o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do CPC. 3- Assim, mostrou-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. 4- Assim, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), entendi apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 5- Logo, observa-se que o decisum foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1028620-35.2019.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/09/2020)”.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu parcial provimento ao Apelo interposto por RAFAEL DINIZ e fixou a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Contudo, nego provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.
A Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Trata -se, na origem, de ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pela Recorrida, alegando que faz jus a indenização no valor de R$ 13.500,00, bem como a compensação por danos morais em R$15.000,00 , em razão do acidente sofrido em 10.0 5.2019 . Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença, reconhecendo que o Recorrido só possui direito ao valor de R$ 4.725,00 a título de indenização, ou seja, valor muito abaixo do pleiteado, fixando -se os honorários sucumbencias no percentual de 10% sobre o valor da condenação a serem arcados integralmente pela recorrente.
(...). Contudo, embora as alegações fossem infudadas, o recurso foi provido , majorando -se o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) , nos termos da decisão monocráticade ID. 49382543 .
Assevera que “(...)Ante o exposto, aliado ao alto saber de Vossas Excelências, demonstradas as violações à Lei Federal, a recorrente requer seja admitido , conhecido e provido o recurso especial, ante a flagrante violação ao artigo 85, § 2o do CPC, reduzindo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de até 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo (ID 65710456).
Contrarrazões (ID 68983993)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de 1.000,00 (hum mil reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x